Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802824-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CHARLES MORAES DO LIVRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802824-29.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 0804302-28.2021.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CHARLES MORAES DO LIVRAMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍCIO. ADVERTÊNCIA AO GESTOR PÚBLICO DE INCORRER EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA IMPOSTA NA DECISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA E PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEIS. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da multa cominatória ao Estado do Pará em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos referentes ao TFD de Charles Moraes do Livramento
;

2. O Estado do Pará argui a impossibilidade de fixação de multa cominatória ao gestor público, uma vez que este não fez parte da relação processual. Aduz ainda que o valor da multa fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da obrigação não é razoável. Ademais, sustenta a necessidade de atribuir um limite à multa arbitrada, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor;

3. No caso em apreço, não há, ainda, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tão somente advertência de que esta será aplicada em caso de descumprimento da determinação, cabível contra o responsável pelo descumprimento, ainda que este seja o gestor público, conforme sólido entendimento jurisprudencial;

4. Quanto à multa cominatória fixada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, anotado na decisão objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção;

5. Não é irrazoável o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação, a considerar que se tratam de documentos que já existem e estão de posse do ente Estatal, que não precisam ser produzidos, apenas reunidos e apresentados;

5. Assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária (
0804302-28.2021.8.14.0005) pelo Estado do Pará

contra a decisão ID 82842379 que determinou que o ora agravante providencie a exibição de todos os documentos que possui acerca do Procedimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Charles Moraes do Livramento,
no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária R$2.000,00, com intimação pessoal do Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, advertindo-o acerca da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a impossibilidade de aplicação de multa contra o agente público que não é parte no processo, o prazo exíguo para o cumprimento da determinação judicial, a exorbitância do
quantum
fixado e a ausência de limitação para a multa aplicada.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de afastar a multa cominatória ou, alternativamente, reduzir seu valor e determinar limite temporal de sua aplicação, bem como conceder prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial.

Na decisão ID 12771918, neguei o efeito ativo.

O Agravante interpôs o Agravo Interno ID 12937112, conhecido e desprovido no Acórdão ID 18217838.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 19015704.

Instado a opinar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo parcial conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 19075419).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da multa cominatória ao Estado do Pará em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos referentes ao TFD de Charles Moraes do Livramento.

O Estado do Pará argui a impossibilidade de fixação de multa cominatória ao gestor público, uma vez que este não fez parte da relação processual. Aduz ainda que o valor da multa fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da obrigação não é razoável. Ademais, sustenta a necessidade de atribuir um limite à multa arbitrada, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não fixou multa cominatória em desfavor o gestor público, mas sim contra a Fazenda Estadual, determinando ainda que o gestor fosse pessoalmente intimado para apresentação dos referidos documentos, advertindo-o acerca da possiblidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento, prevista no art. 77, § 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final
, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa
de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (grifos nossos)

No caso em apreço, não há, ainda, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tão somente advertência de que esta será aplicada em caso de descumprimento da determinação, cabível contra o responsável pelo descumprimento, ainda que este seja o gestor público, conforme sólido entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LAUDO PERICIAL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE SEGURO DPVAT. OBRIGATORIEDADE DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO À SEGURADORA QUE NÃO AFASTA O DEVER LEGAL DO ÓRGÃO PÚBLICO EM FORNECER O REFERIDO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO.
ADVERTÊNCIA AO GESTOR PÚBLICO DE INCORRER EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AO GESTOR PÚBLICO CASO VENHA A DESCUMPRIR INJUSTIFICADAMENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-AC 00032600720198010070 Rio Branco, Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo, Data de Julgamento: 24/04/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2020)

Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer objetivando a autora o fornecimento de medicamentos necessários ao seu tratamento médico. Tutela de urgência concedida. Insurgência do agravante contra a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do secretário de saúde. Ao que se extrai da análise dos autos, houve 4 (quatro) decisões determinando a entrega dos medicamentos pleiteados, todas elas com expressa advertência quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC.
Constatada a injustificada recalcitrância em cumprir as decisões judiciais, tem-se como acertada a decisão recorrida, que aplicou multa ao Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
. Aplicação do enunciado nº 6 do aviso nº 51/2006 do Encontro de Juízes de Fazenda Pública deste Estado. Precedentes do TJERJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00088845220198190000, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos)

Destarte, não merece reforma este capítulo da decisão vergastada.

Quanto à multa cominatória fixada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, anotado na decisão objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção.

Outrossim, não é irrazoável o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação, a considerar que se tratam de documentos que já existem e estão de posse do ente Estatal, que não precisam ser produzidos, apenas reunidos e apresentados.

Entretanto, entendo que a assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada. Vejamos a manifestação da jurisprudência pátria nesse sentido:

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. 1) A fixação de astreintes em obrigação de fazer encontra suporte no artigo 536, § 1º, do CPC, e sua concretização depende da atitude da parte, em cumprir ou deixar de cumprir o provimento jurisdicional no prazo que lhe foi imputado, ou seja, se permanecer inerte pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem, não há que se falar em multa. 2) No caso sob análise, não foi fixado valor máximo para as astreintes caso não cumprida a decisão recorrida. É salutar a fixação de termo de um limite máximo da multa coercitiva, este a critério do julgador, levando-se em conta as particularidades do caso, sem olvidar dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3) Assim, considerando a importância do bem tutelado, a saúde física do autor, e a urgência necessária para o cumprimento da obrigação pela parte ré imposta pela sentença, fixa-se o limite máximo da multa em R$15.000,00 (quinze mil reais). 4) Recurso conhecido e provido em parte. 5) Sentença reformada em parte.

(TJ-AP - RI: 00152103520208030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma recursal)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A SUA MODIFICAÇÃO. A parte autora, apesar de já ter obtido a decisão judicial concedendo a tutela de urgência, foi impedida de realizar a cirurgia necessária para manutenção de sua saúde em virtude de constar nos cadastros do plano de saúde que o mesmo se encontrava cancelado. Sustentou a agravante que a autorização para realização do procedimento foi concedida de forma manual, haja vista que o seu sistema não permitia tal autorização para planos cancelados por falta de pagamento. Como bem destacado pelo juiz da causa e reiterado pelo Ministério Público em seu parecer, o descumprimento da decisão judicial justifica a majoração da multa, uma vez que esta revelou-se insuficiente para compelir o agravante no cumprimento da obrigação imposta na tutela de urgência. Se o cancelamento do plano de saúde foi o motivo ou não que dificultou o imediato cumprimento da tutela de urgência é questão de mérito e será apreciada pelo juiz da causa quando do julgamento da demanda, não sendo possível a esta instância revisora, neste momento processual, verificar se houve ou não o efetivo descumprimento da obrigação contratual por parte da ré. Entretanto, os elementos até então apresentados nos autos revelaram que o autor ainda não teria conseguido realizar a cirurgia em virtude da ausência de autorização por parte do plano de saúde, circunstância que, por si só, é justificadora da majoração da multa astreinte. Dessa forma, a multa arbitrada em para o caso de descumprimento da medida coaduna-se com a hipótese dos autos (R$ 50.000,00), razão pela qual deve ser mantida. Deve, entretanto, ser estabelecido limite máximo para sua futura cobrança, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, o qual ora se estabelece em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Agravo de Instrumento ao qual se nega provimento. Fixação de teto para a multa de oficio. Agravo Interno Prejudicado.

(TJ-RJ - AI: 00046511220198190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/07/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada. II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das astreintes.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802204-22.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO Nº 0803230-26.2018.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA DE BELÉM AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI ADVOGADO: JOSÉ FERNANDO SANTOS DOS SANTOS OAB/PA 14671 AGRAVADO: ROSIANE DOS SANTOS AGRAVADO: LEIDIANE SANTOS DOS SANTOS DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSIBILIDADE. MULTA COMINATORIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A promoção da saúde pública é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que nenhum deles poderá invocar óbice a fim de abster-se do cumprimento deste preceito constitucional. 2. É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade. Adequação do valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, devendo a astreinte ser aplicada em face da Fazenda Pública Municipal e não do gestor público municipal em caso de descumprimento da decisão judicial. No que se refere ao valor, limitar a somatória das multas diárias ate o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reduzir o valor da multa diária para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de julho de 2019. Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803230-26.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a decisão recorrida merece reforma neste ponto, a fim de evitar enriquecimento sem causa e o possível desvirtuamento do instituto processual, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão apenas quanto a multa imposta, limitando-a a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024